Tribunal: STJ
Processo: 0265784-97.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653796 - RJ(2024/0194202-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
AGRAVADO
: HELIO FELDMAN
AGRAVADO
: CRISTIANE ORVELIN SLEMAN FELDMAN
ADVOGADOS
: DJAIR FERNANDO CERUTTI - RJ059658
MARIA IRINEIA PEREIRA DE ABREU - RJ031972
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL E AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela aplicação da Súmula n. 83 do STJ quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, parágrafo único, II, do CPC, da Súmula n. 7 do STJ pelo óbice ao reexame
de fatos e provas, e da Súmula n. 5 do STJ quanto à interpretação de cláusulas
contratuais.
2. A controvérsia trata de ação de adjudicação compulsória destinada à outorga de
escritura definitiva de compra e venda.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
determinar a adjudicação compulsória do imóvel, substituindo a declaração de
vontade da ré e fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitou as preliminares,
confirmou a adjudicação compulsória e majorou os honorários para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55101963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 983a68f4-eddd-40d0-9f4b-8a6357f01cf1

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ausência de fundamentação e
omissão no acórdão, violando os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
CPC; e (ii) saber se deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva com fundamento
no
VI, do CPC, por não participação no negócio jurídico com os autores e
art. 485,
ausência de relação com o imóvel desde 1977.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC,
pois o Tribunal de origem examinou de modo claro e objetivo a legitimidade
passiva à luz da propriedade registral, sendo incabível rediscussão do mérito por
embargos de declaração.
7. A ação de adjudicação compulsória pode ser proposta diretamente contra o
proprietário registral; estando o acórdão alinhado à jurisprudência desta Corte,
incide a Súmula n. 83 do STJ.
8. O reconhecimento de ilegitimidade passiva demandaria reexame do conjunto
fático-probatório delineado no acórdão recorrido, hipótese vedada pela Súmula n.
7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo
único, II, do CPC quando o acórdão enfrenta as questões relevantes e fundamenta
a legitimidade passiva com base na propriedade registral. 2. Aplica-se a Súmula n.
83 do STJ quando o acórdão recorrido se harmoniza com a orientação desta Corte
sobre a possibilidade de exigir a outorga diretamente do proprietário registral. 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de rever a legitimidade
passiva por demandar reexame de fatos e provas.”
CF,
III, ; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
parágrafo único, II, 485, VI, 373, I e II, 85, § 11, e 1.025; CC, arts. 1.417 e 1.418.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.979.243/RS,
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
29/9/2025;
REsp n. 2.165.416/TO,
Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
24/11/2025;
AREsp n. 2.813.597/MS,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55101963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 983a68f4-eddd-40d0-9f4b-8a6357f01cf1

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 983a68f4-eddd-40d0-9f4b-8a6357f01cf1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653796 - RJ(2024/0194202-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
AGRAVADO
: HELIO FELDMAN
AGRAVADO
: CRISTIANE ORVELIN SLEMAN FELDMAN
ADVOGADOS
: DJAIR FERNANDO CERUTTI - RJ059658
MARIA IRINEIA PEREIRA DE ABREU - RJ031972
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL E AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela aplicação da Súmula n. 83 do STJ quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, parágrafo único, II, do CPC, da Súmula n. 7 do STJ pelo óbice ao reexame
de fatos e provas, e da Súmula n. 5 do STJ quanto à interpretação de cláusulas
contratuais.
2. A controvérsia trata de ação de adjudicação compulsória destinada à outorga de
escritura definitiva de compra e venda.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
determinar a adjudicação compulsória do imóvel, substituindo a declaração de
vontade da ré e fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitou as preliminares,
confirmou a adjudicação compulsória e majorou os honorários para 12%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54832193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: 9bfe0fca-18e5-4408-bc74-893f437a68e6

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ausência de fundamentação e
omissão no acórdão, violando os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
CPC; e (ii) saber se deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva com fundamento
no
VI, do CPC, por não participação no negócio jurídico com os autores e
art. 485,
ausência de relação com o imóvel desde 1977.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC,
pois o Tribunal de origem examinou de modo claro e objetivo a legitimidade
passiva à luz da propriedade registral, sendo incabível rediscussão do mérito por
embargos de declaração.
7. A ação de adjudicação compulsória pode ser proposta diretamente contra o
proprietário registral; estando o acórdão alinhado à jurisprudência desta Corte,
incide a Súmula n. 83 do STJ.
8. O reconhecimento de ilegitimidade passiva demandaria reexame do conjunto
fático-probatório delineado no acórdão recorrido, hipótese vedada pela Súmula n.
7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo
único, II, do CPC quando o acórdão enfrenta as questões relevantes e fundamenta
a legitimidade passiva com base na propriedade registral. 2. Aplica-se a Súmula n.
83 do STJ quando o acórdão recorrido se harmoniza com a orientação desta Corte
sobre a possibilidade de exigir a outorga diretamente do proprietário registral. 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a pretensão de rever a legitimidade
passiva por demandar reexame de fatos e provas.”
CF,
III, ; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
parágrafo único, II, 485, VI, 373, I e II, 85, § 11, e 1.025; CC, arts. 1.417 e 1.418.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.979.243/RS,
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
29/9/2025;
REsp n. 2.165.416/TO,
Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
24/11/2025;
AREsp n. 2.813.597/MS,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOÃO FORTES
ENGENHARIA S.A. (em recuperação judicial) contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial pela Súmula n. 83 do STJ aplicada à tese de violação do art. 489,
Documento eletrônico VDA54832193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: 9bfe0fca-18e5-4408-bc74-893f437a68e6

§ 1o, IV, e do
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, pela
art. 1.022,
Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de reexame fático-probatório e pela
Súmula n. 5 do STJ em relação à interpretação de cláusulas contratuais.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 412-416.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação cível nos autos de ação de adjudicação compulsória.
O julgado foi assim ementado (fls. 305-306):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE
DA RÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Ação
de adjudicação compulsória destinada à outorga definitiva de escritura de compra e
venda.
e 1.418 do CC. 2. Irresignação do réu. Rejeitadas as preliminares
Art. 1.417
de ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e do valor atribuído à causa. 3.
Cadeia dos contratos e quitação do preço devidamente demonstrados. Parte autora
comprovou a aquisição dos direitos sobre o imóvel discriminado na peça exordial,
bem como a quitação do bem. 4. Autores que cumpriram as obrigações assumidas
no pacto, nada a justificar a recusa da ré na outorga da escritura de compra e venda,
documento hábil para regularizar sua titularidade no RGI. 5. Recusa para o
cumprimento da obrigação, pois, mesmo após a propositura da ação, a ré não se
prontificou a promover a outorga da escritura definitiva 6. Comprovado o fato
constitutivo do direito alegado, não tendo a Ré logrado êxito em demonstrar
qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, nos termos
do
I e II, do CPC. 7. Manutenção da sentença prolatada. Desprovimento do
art. 373,
recurso.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
340):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE DA RÉ. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA54832193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: 9bfe0fca-18e5-4408-bc74-893f437a68e6

DESPROVIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. Ação de
adjudicação compulsória destinada à outorga definitiva de escritura de compra e
venda.
e 1.418 do CC. 2. Acórdão embargado que negou provimento ao
Art. 1.417
recurso e manteve a sentença. 3. Declaratórios manejados que apontam a suposta
existência de omissão no aresto, além de possuírem intuito de prequestionamento,
requisito admitido implicitamente para a abertura da instância especial, desde que
haja o debate acerca da matéria controvertida, como no caso. 4. Inexistência dos
referidos vícios. 5. Pretensão de rediscussão da matéria de mérito pela via dos
embargos de declaração. Impossibilidade. 6. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, da
visto que o acórdão não enfrentou “todos
Lei n. 13.105/2015,
os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador”, sobretudo quanto à inexistência de participação da
recorrente nos atos da execução e na compra e venda subsequente, e 1.022, da
porque os embargos de declaração foram rejeitados sem sanar
Lei n. 13.105/2015,
omissões relevantes quanto à falta de análise específica dos pontos suscitados, à
ausência de fundamentação suficiente, à obscuridade sobre a legitimidade passiva
e à contradição entre reconhecer a propriedade registral e afirmar desnecessidade
de participação da vendedora contratual; e
b) 485, da
pois o acórdão teria deixado de
Lei n. 13.105/2015,
reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, que não participou do negócio
jurídico com os autores e não detém relação com o imóvel desde 1977, impondo-
lhe ônus de sucumbência e obrigação decorrente de contrato celebrado com
terceiro.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão por ausência de fundamentação, com base no
§ 1o, IV, e no
art. 489,
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, e para que se
art. 1.022,
reconheça a ilegitimidade passiva da recorrente, com o afastamento dos ônus de
sucumbência; Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça, com
Documento eletrônico VDA54832193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: 9bfe0fca-18e5-4408-bc74-893f437a68e6

fundamento no
do Código de Processo Civil, as omissões apontadas nos
art. 1.025
embargos de declaração e se considerem incluídos no acórdão os elementos
suscitados para fins de prequestionamento (fls. 349-359).
Contrarrazões às fls. 370-375.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de adjudicação compulsória em que a
parte autora pleiteou a outorga definitiva de escritura de compra e venda do imóvel
descrito, com substituição judicial da declaração de vontade e condenação da ré ao
pagamento de custas e honorários. O valor da causa foi fixado em R$ 291.906,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
determinar a adjudicação compulsória do imóvel, valendo a sentença como
substitutiva da vontade da ré, e condenou a ré ao pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (fls. 307-310).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitou as
preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e impugnação ao valor da
causa, confirmou a adjudicação compulsória e majorou os honorários para 12% do
valor da condenação (fls. 315-318).
I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil
No caso, o Tribunal de origem asseverou a inexistência de omissão no
acórdão, nos seguintes moldes (fls. 344-345):

Ressalte-se que, da leitura das razões dos embargos, se infere que a recorrente
pretende rediscutir matéria de mérito pela via dos aclaratórios, o que não se revela
cabível.
Documento eletrônico VDA54832193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: 9bfe0fca-18e5-4408-bc74-893f437a68e6

A alegação de que o julgamento foi omisso, pois não se pronunciou sobre o
argumento de que o embargante não fez parte dos atos praticados na ação de
execução na qual o imóvel foi adquirido, nem na transação de compra e venda
conduzida pelos embargados, não deve prosperar.
Isso porque, o julgado se manifestou expressamente sobre as referidas
alegações. Vejamos:
(...) Contudo, é o nome do apelante que consta na certidão de ônus reais do
registro de imóveis como proprietário do bem, objeto da ação. Portanto, é parte
legítima para configurar no polo passivo.
(...)
Na hipótese sob análise, restaram comprovados nos autos o pagamento do
preço, a promessa de compra e venda e as cessões de direitos. Assim, é possível à
parte autora exigir a outorga do proprietário do imóvel que consta na certidão de
ônus reais do registro de imóveis.
Desse modo, comprovado o fato constitutivo do direito alegado, e não tendo o
réu logrado êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito dos autores, nos termos dos incisos I e II, do artigo 373, do Código de
Processo Civil, mantém-se a sentença de procedência proferida.
Em hipótese semelhante, confere-se o seguinte julgado deste Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
Artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil. Contrato de promessa de compra e venda
com fixação de preço e demais condições que foram livremente convencionadas
entre as partes. Pacto irretratável e irrevogável. Promissários compradores que
comprovaram a efetiva quitação do saldo residual da avença através do
adimplemento das obrigações acessórias do imóvel de responsabilidade da parte ré e
do depósito judicial. Autores que cumpriram as obrigações assumidas no pacto,
nada a justificar a recusa da ré na outorga da escritura de compra e venda,
documento hábil para regularizar sua titularidade no RGI. Manutenção da sentença
de procedência. DESPROVIMENTO DORECURSO.
(TJ-RJ-
Apelação
Cível
no
000528286.2014.8.19.0078,
Relator:
Desembargadora Margaret de Olivaes Valle dos Santos, Data de Julgamento:
Décima Oitava Câmara Cível)
18/08/2021,
Evidencia-se, pois, o intuito em obter novo pronunciamento deste Órgão
Julgador, favorável a seus interesses, o que não se admite em sede de embargos
declaratórios [...]

Dos excertos transcritos, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o,
IV e 1.022, II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo

claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia,
Documento eletrônico VDA54832193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: 9bfe0fca-18e5-4408-bc74-893f437a68e6

concluindo pela legitimidade passiva do agravante, em razão de constar como
proprietário do bem objeto da demanda na certidão de ônus reais do registro de
imóveis, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido,

tratando-se de inconformidade com a decisão contrária aos seus interesses.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Art. 485, VI, do Código de Processo Civil
Alega o agravante que o acórdão deveria ter reconhecido a
sua ilegitimidade passiva, pois não participou do negócio jurídico com os autores e
não detém relação com o imóvel desde 1977.
Confiram-se os fundamentos do acórdão para afastar a ilegitimidade
alegada (fl. 312):

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, o
noticia que é parte
apelante/réu
ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois o imóvel em
questão foi levado à leilão e arrematado por Carla, sendo ela a parte legítima para
configurar no polo passivo.
Verifica-se que o recorrente não nega a celebração do instrumento particular
de compra e venda de imóvel entre os autores e Carla, nem mesmo o
inadimplemento das obrigações.
Contudo, é o nome do apelante que consta na certidão de ônus reais do
registro de imóveis como proprietário do bem, objeto da ação. Portanto, é parte
legítima para configurar no polo passivo.
Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

Frisa-se que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ação de
adjudicação compulsória pode ser proposta diretamente em face do proprietário
registral do imóvel, pois somente ele pode realizar a transferência do domínio.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA54832193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: 9bfe0fca-18e5-4408-bc74-893f437a68e6

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CADEIA DE CESSÕES DE DIREITOS
DECORRENTES DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
extinção, sem julgamento de mérito, de ação de adjudicação compulsória ajuizada
contra o proprietário registral do imóvel, com fundamento em contrato de cessão de
direitos oriundo de promessa de compra e venda com preço quitado, sob o
fundamento de que a cessão de direitos, por si só, não confere direito real, sendo
indispensável o seu registro e a presença de todos os cedentes na lide.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia central consiste em definir se, para o ajuizamento de ação de
adjudicação compulsória fundada em contrato de cessão de direitos, é exigível o
prévio registro do instrumento no cartório de imóveis e se é necessária a inclusão de
todos os cedentes da cadeia negocial no polo passivo da demanda.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da
o direito à adjudicação compulsória tem
Súmula 239/STJ,
natureza pessoal e decorre da obrigação do promitente-vendedor de outorgar a
escritura definitiva, não se condicionando ao registro do compromisso de compra e
venda. Aplicação analógica ao instrumento particular de cessão.
4. Conforme a jurisprudência do STJ, na ação de adjudicação compulsória não
é necessária a participação dos cedentes como litisconsortes, sendo o promitente-
vendedor parte legítima para figurar no polo passiva da demanda. Precedentes.
5. No caso, comprovada a quitação do preço e a regularidade da cadeia de
cessões, o cessionário sub-roga-se nos direitos do promitente-comprador originário,
podendo exigir o cumprimento da obrigação de fazer diretamente do
proprietário registral do imóvel, sendo desnecessários o registro do
instrumento particular de cessão e a formação de litisconsórcio passivo com os
cedentes intermediários.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.979.243/RS,
julgado em
DJEN de
) Grifei.
29/9/2025,
2/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
CORREÇÃO
DE
PREMISSA
FÁTICA
EQUIVOCADA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54832193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: 9bfe0fca-18e5-4408-bc74-893f437a68e6

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter
excepcional, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando
o acórdão embargado se fundamenta em premissa fática equivocada, cuja correção
leva, como consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento.
2. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem, ao
art. 1.022
constatar que sua decisão se baseou em percepção errônea sobre a conduta
processual das partes, sana o vício e rejulga a causa.
3. A quitação integral do preço do imóvel é pressuposto indispensável para o
ajuizamento da ação de adjudicação compulsória, nos termos do
do
art. 1.418
Código Civil.
4. O pagamento realizado pelo cessionário ao cedente não supre a exigência
de quitação perante o proprietário original do bem, titular do domínio e único
. Inexistindo prova do adimplemento
legitimado a outorgar a escritura definitiva
total da obrigação primitiva, o pedido de adjudicação deve ser julgado improcedente.
5. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.165.416/TO,
julgado em
DJEN de
) Grifei.
24/11/2025,
27/11/2025.

Desse modo, estando o acórdão em consonância com o entendimento
desta Corte Superior, incide o óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ.
No mais, para alterar o entendimento e reconhecer a ilegitimidade
passiva do recorrente demandaria revisar o contexto fático-probatório, o que é
inviável em sede recursal, ante o óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em recurso especial interposto por Solange Hayden França contra
decisão que inadmitiu recurso especial fundado na alínea "a" do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do
Sul, que manteve decisão indeferitória de efeito suspensivo e reconheceu a
legitimidade da parte no polo passivo de ação de adjudicação compulsória. A
agravante sustenta violação ao
VI, do CPC, por ilegitimidade passiva.
art. 485,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a análise da alegada
ilegitimidade passiva poderia ser realizada sem reexame do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA54832193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: 9bfe0fca-18e5-4408-bc74-893f437a68e6

probatório, a fim de permitir o conhecimento do recurso especial interposto com
fundamento na alínea "a" do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão do entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à
legitimidade passiva da agravante, demandaria reexame do acervo fático-probatório
dos autos, vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a análise da
legitimidade das partes pressupõe apreciação das provas produzidas no
processo, o que não se coaduna com a natureza do recurso especial.
5. Não se aplica a exceção jurisprudencial à Súmula 7 do STJ, relativa à
revaloração jurídica de fatos incontroversos, pois a agravante não demonstra
objetivamente como a tese jurídica poderia ser acolhida à luz do quadro fático
delineado no acórdão.
6. A simples menção ao dispositivo legal supostamente violado,
desacompanhada de fundamentação específica e vinculada aos elementos do
acórdão recorrido, é insuficiente para superar os óbices legais à admissibilidade do
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.813.597/MS,
julgado em
DJEN de
) Grifei.
29/9/2025,
2/10/2025.

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 13% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54832193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: 9bfe0fca-18e5-4408-bc74-893f437a68e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.653.796 / RJ
Número Registro: 2024/0194202-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02657849720218190001 202424502818 2657849720218190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
AGRAVADO
: HELIO FELDMAN
AGRAVADO
: CRISTIANE ORVELIN SLEMAN FELDMAN
ADVOGADOS : DJAIR FERNANDO CERUTTI - RJ059658
MARIA IRINEIA PEREIRA DE ABREU - RJ031972
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:16
Código de Controle do Documento: b4746948-5a53-4bf2-9ad7-e65a7590ac29

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:16
Código de Controle do Documento: b4746948-5a53-4bf2-9ad7-e65a7590ac29